Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715412-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca do seu interesse recursal, tendo em vista o julgamento em definitivo do tema 810 do STF. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora